Tribunal: TJDFT
Processo: 0746167-19.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0746167-19.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ROSANA CIPRIANO JACINTO DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguintes: “ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO DE PRECATÓRIO – COMPENSAÇÃO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO – INCLUSÃO DE PARCELAS VINCENDAS – POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O art. 100, § 9o da Constituição Federal estatui que “§ 9o no momento da expedição dos precatórios, independentemente de regulamentação, deles deverá ser abatido, a título de compensação, valor correspondente aos débitos líquidos e certos, inscritos ou não em dívida ativa e constituídos contra o credor original pela Fazenda Pública devedora, incluídas parcelas vincendas de parcelamentos, ressalvados aqueles cuja execução esteja suspensa em virtude de contestação administrativa ou judicial”. 2. Trata-se a ação de repetição de indébito onde a autora, e ora recorrente, afirmou que era credora de precatório do Distrito Federal, e que, no ato do pagamento daquela verba o ente federativo promoveu a compensação de débito tributário, reduzindo-se, portanto, o valor a receber. Disse ainda que a compensação seria indevida, posto que a dívida respectiva já era objeto de parcelamento junto ao Distrito Federal. Assim, formulou pedido “para que o Distrito Federal seja obrigado a pagar a Autora a diferença devida no acordo junto a PGDF”, sem quantificar, entretanto, qual seria esse valor. 3. Irretocável a sentença que julgou improcedente o pedido, pois aplicável ao caso dos autos o que diz o dispositivo constitucional acima transcrito que contempla na compensação entre crédito e débito, no ato da expedição de precatórios, parcelas vincendas de dívidas parceladas. 4. A análise das provas dos autos revela que a autora, de fato, tinha débitos com a Fazenda Pública, anteriores ao pagamento do precatório, e, embora parcelados, ainda não quitados (documento ID Num. 26415122 - Pág. 9). Logo, correta a compensação implementada, razão porque a manutenção da sentença de improcedência é a medida de justiça. 5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 7. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC). 2. A omissão apontada nos embargos de declaração não existe e todas as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque se insurge contra a norma legal aplicada à espécie, argumentando ser indevida a compensação de seu crédito com dívida tributária. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe. 3. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 4. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.” A recorrente aponta violação à tese firmada no julgamento da ADI no 4425/DF. Argumenta que a “compensação unilateral” do ente devedor, dos débitos do credor do precatório no momento da expedição do ofício requisitório, foi julgada inconstitucional pelo STF nas ações diretas de inconstitucionalidade 4425 e 4456. Sustenta a existência de repercussão geral. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, haja vista a recorrente ser beneficiária da Justiça Gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, ainda que a parte tenha arguido a respeito da existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento do referido dispositivo constitucional. O que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por violados (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Ainda, cumpre observar que, para verificação da legalidade da “compensação unilateral dos precatórios”, conforme requerido pela recorrente, seria necessário analisar questões fáticos-probatórias, providência incompatível com a via estreita do recurso extremo, conforme enunciado 279 da súmula do Supremo Tribunal Federal. III - Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 2 de dezembro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito